Tribunal: TJES
Processo: 5019769-70.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Execução Penal Provisória - Cabimento; Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019769-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE ANTONIO MARIM NOGUEIRA

COATOR: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019769-70.2024.8.08.0000

PACTE:

JOS
É
ANTONIO MARIM NOGUEIRA

AUT. COATORA:
JU
ÍZO
DA
9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES (PRIVATIVA DO REGIME ABERTO)

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. FALTA GRAVE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de José Antônio Marim Nogueira, contra decisão do Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu autorização de viagem solicitada pelo paciente, condenado a 64 anos de reclusão e em cumprimento de pena no regime aberto. A defesa alegou ausência de incompatibilidade da viagem com as condições do regime e ressaltou manifestação favorável do Ministério Público. Após deferimento liminar para autorizar o deslocamento, sobreveio a regressão cautelar do regime para o semiaberto, motivada pelo recebimento de denúncia em nova ação penal, com fundamento na prática de falta grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a impetração de habeas corpus para discutir indeferimento de autorização de viagem em regime aberto; (ii) estabelecer se a regressão cautelar de regime, fundamentada no recebimento de nova denúncia, afasta eventual ilegalidade na negativa do pedido de deslocamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização do habeas corpus mostra-se inadequada para impugnar decisões típicas da execução penal, especialmente quando há previsão de recurso próprio, como o agravo em execução, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade.
4. Admite-se o habeas corpus em matéria de execução penal quando demonstrada a existência de ameaça ou restrição indevida à liberdade de locomoção, desde que baseada em prova pré-constituída e ausente a necessidade de dilação probatória.

5. O indeferimento da autorização de viagem pelo juízo da execução fundamentou-se na incompatibilidade do pedido com os fins da pena e nas condições fixadas no regime aberto, notadamente o longo período de afastamento pretendido.

6. A regressão cautelar do paciente ao regime semiaberto, posteriormente confirmada, decorreu do recebimento de denúncia por suposta prática de novo crime, caracterizando falta grave nos termos da Lei de Execução Penal.
7. A decisão liminar anteriormente concedida baseou-se em juízo de cognição sumária, prejudicado por equívocos na identificação do processo penal de origem, situação posteriormente esclarecida com a correta vinculação à Ação Penal nº 5018496-20.2024.8.08.0012, em que houve efetivo recebimento da denúncia.

8. A existência de dois mandados de prisão ativos em desfavor do paciente e a regressão definitiva do regime tornam descabida a autorização de viagem pretendida, afastando a alegação de ilegalidade manifesta do ato judicial impugnado.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não é via adequada para discutir indeferimento de pedido de autorização de viagem no curso da execução penal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade.

2. A regressão cautelar de regime, fundada no recebimento de denúncia por novo crime, configura falta grave apta a justificar a negativa de autorização de deslocamento do apenado.

3. A existência de mandados de prisão em aberto e a regressão definitiva ao regime semiaberto afastam a alegação de ilegalidade no indeferimento judicial do pleito de viagem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, arts. 36, § 2º, 52, 118, 127, 197; CPP, art. 395, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 526; STF, HC nº 84.219, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19.10.2004; STF, decisão monocrática, Min. Luís Roberto Barroso, caso José Dirceu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019769-70.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ ANTONIO MARIM NOGUEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ES

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer carreado no ID 12349841, opina, preliminarmente, pelo não conhecimento do
writ

constitucional, tendo em vista a inadequação da via eleita.

Ao que verifico, a questão preliminar encerra questão de mérito e, portanto, será analisada adiante.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOS
É
ANTONIO MARIM NOGUEIRA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JU
ÍZO
DA
9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES (PRIVATIVA DO REGIME ABERTO)
, nos autos da execução de pena nº 0004168-58.2011.8.08.0035, em razão do indeferimento de pedido de autorização de viagem.

Argumenta a Defesa, em síntese, que o apenado fora condenado à pena total de 64 anos de reclusão, iniciando-se o cumprimento no regime fechado, sendo que, após cumprir o lapso temporal exigido pela lei, foi agraciado com a progressão de regime, vindo a obter a concessão do regime aberto em 14/9/2022, sendo submetido à audiência admonitória e firmado compromisso em 20/9/2022. Nesse sentido, assevera que apresentou pedido de autorização judicial para viagem no período de férias trabalhistas (23/12/2024 a 21/01/2025), solicitando deslocamento do apenado a Aimorés/MG, para tratar de assuntos relacionados aos bens deixados por sua genitora falecida, e a Belo Horizonte/MG, para visitar o pai idoso. Ressalta, ainda, que o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à autorização, desde que o reeducando se comprometesse a comparecer em juízo ao término da viagem e apresentar comprovantes relativos ao período. Apesar disso, a suposta autoridade coatora indeferiu o pedido com o fundamento de que “não existe férias do cumprimento da pena” e que a solicitação seria “incompatível com o regime aberto”. Desta feita, assevera que não há incompatibilidade alguma no pleito defensivo com o atual regime de cumprimento da pena, já que no próprio Termo de Compromisso há previsão de autorização de viagem para outros Estados, mediante prévia autorização judicial.

À vista disso, requer, liminarmente, seja concedida autorização de viagem, a fim de que o reeducando possa se deslocar entre os dias 23/12/2024 a 21/01/2025 para Aimorés/MG e Belo Horizonte/MG, e, no mérito, a confirmação da liminar.

Sobreveio decisão acostada no ID 11603717, por meio da qual fora deferido o pedido liminar para conceder AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM ao apenado, JOSÉ ANTONIO MARIM NOGUEIRA, no período de 23/12/2024 a 21/01/2025, para os Municípios de Aimorés/MG e Belo Horizonte/MG, mediante o compromisso do reeducando de comparecer em Juízo ao término da viagem e apresentar os comprovantes necessários, garantindo o cumprimento das finalidades da execução penal.

Frente a tal cenário, insta salientar que o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

À luz desse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP
1
) –,
ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício

quando se verificar manifesta ilegalidade.

Admite-se, todavia, a referida ação constitucional, mesmo na fase de execução da pena, quando restar demonstrada a ocorrência de cerceamento ou ameaça da liberdade de locomoção do condenado por ato ilegal ou por abuso de poder, demonstrada por prova pré-constituída, uma vez que é descabida a dilação probatória no célere procedimento do
writ
.

Colhe-se do Sistema SEEU, que as 04 (quatro) condenações do apenado foram unificadas, totalizando 64 anos de reclusão, em regime fechado, e multa. Extrai-se, ainda, que o reeducando permaneceu encarcerado no período de 17/01/2000 e 25/5/2003. Em seguida, esteve preso entre 02/12/2004 até 03/8/2022, quando progrediu ao regime aberto (movimento 387.1, do SEEU).

Em seguida, em 20/9/2022, firmou Termo de Compromisso (movimento 430.1, do SEEU), tendo sido fixadas, dentre outras, as seguintes condições: Não se ausentar do Estado do Espírito Santo sem prévia autorização do Juízo e comparecer bimestralmente ao Setor de Apresentação nos meses pares, bem como para comprovar trabalho honesto e justificar suas atividades.

Registre-se, ainda, que o Ministério Público foi favorável à concessão de autorização para viagem (movimento 533, do SEEU), nos seguintes termos:

“
No tocante ao pleito de autorização de viagem de 23/12/2024 a 21/01/2025 para Aimorés/MG e Belo Horizonte/MG (seq.459.1), o reeducando apresentou novo documento na qual comprova o local (endereço) em Aimorés/MG e Belo Horizonte/MG onde poderá ser localizado (seq.532), fazendo jus o apenado a concessão de autorização de viagem concedida, alertando-se que deverá comparecer em juízo quando retornar e apresentar os comprovantes do período da viagem”.

Entrementes, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido, sob o seguinte fundamento (movimento 536.1, do SEEU):

“
Demais disso, pretende se ausentar no período de festas, o que torna quase impossível resolver "pendências relacionadas aos bens deixados pela sua genitora"

Requer ainda, permanecer fora por quase um mês e, acerca da matéria, não é outro o entendimento aplicado pelo Supremo Tribunal Federal nas demandas de sua competência, valendo a colação dos fundamentos da decisão do Ministro Luís Roberto Barroso ao indeferir pedido de viagem de José Dirceu, caso público e de repercussão. Vejamos:

(...)

Vale ressaltar, que embora seja possível a flexibilização das condições do cumprimento da pena em regime aberto, resta evidente que tal medida nunca poderá esvaziar as condições impostas a ponto de colocar o apenado em situação próxima de uma liberdade integral, acreditando que pode tirar "férias do serviço e do cumprimento da pena", vulnerando os fins da execução penal.

No caso em discussão, tenho que o pleito do Reeducando é incompatível com o cumprimento de pena em regime aberto, na medida em que pretende se afastar desta Comarca por um período superior a 15 dias. Assim, da forma que o pedido foi formulado, indefiro.

Intime-se o apenado para regularizar o pedido, programando a viagem para após a apresentação de janeiro, indicando quanto tempo irá permanecer Aimorés, e indicando o dia que irá para Belo Horizonte”.

É de se pontuar, ainda, que, em decisão proferida em 18/10/2024 (ID 11066773), o Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória (Privativa do Regime Aberto) regrediu cautelarmente a forma de cumprimento da pena do reeducando para o regime semiaberto, ante a suposta prática de falta grave (novo crime). Confira-se:

“
Conforme acima relatado, o Apenado encontra-se preso pelo suposto cometimento de crime doloso no curso do regime aberto.

Ressalto que o STJ já sumulou que o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de crime doloso no cumprimento de pena prescinde de trânsito em julgado da sentença condenatória (Súmula nº. 526).

(...)

Diante do exposto, regrido cautelarmente a forma de cumprimento da pena do Reeducando JOSÉ ANTÔNIO MARIM NOGUEIRA, devendo cumprir sua reprimenda em regime semiaberto, ante o cometimento de falta grave (novo crime), o que faço na forma do artigo 118 e seguintes, da LEP, e no artigo 36, § 2º, do CP.” (negrito nosso)

Por ocasião da Audiência de Justificação, realizada em 13/11/2024, fora mantida a decisão da regressão cautelar, tornando-a definitiva, bem como o regime semiaberto (ID 11066776), nos seguintes termos:

“
O Apenado apresentava-se regularmente em Juízo, bem como comprovava trabalho honesto. Contudo, sobreveio a notícia de que ele foi novamente preso (nos autos de nº
5019559-60.2024.8.08.0012
), no dia 10/10/2024, conforme consulta ao INFOPEN.
No mov. 493, foi juntada a denúncia que determinou a prisão preventiva do reeducando
.
Nessa oportunidade, declarou que ainda não está ciente da denúncia.
Mesmo que a denúncia não tenha sido recebida, é suficiente a juntada da denúncia para que se demonstre o cometimento de novo crime
, conforme entendimento dos tribunais superiores
. Diante do exposto, mantenho a decisão da regressão cautelar, tornando-a definitiva. Mantenho o regime semiaberto. Em razão ao cometimento de crime permanente, homologo falta grave no dia 13/04/2024. Por conseguinte, tendo em vista a homologação de faltas graves, revogo 1/4 dos dias remidos, com fulcro no artigo 127 da LEP”.

Pois bem.

Em decisão proferida em 19/12/2024 (ID 11603717), quando da análise por este Desembargador do pedido liminar formulado no presente
habeas corpus
,
considerando o
não recebimento da denúncia
referente ao novo crime
, fora concedida autorização para viagem ao apenado,
no período de
23/12/2024 a 21/01/2025, para
os Municípios de
Aimorés/MG e Belo Horizonte/MG
,
mediante

o compromisso do reeducando de comparecer em Juízo ao término da viagem e apresentar os comprovantes necessários, garantindo o cumprimento das finalidades da execução penal.

Frente a tal panorama, insta salientar que a
denúncia
mencionada pela suposta autoridade coatora na aludida decisão (processo nº
5019559-60.2024.8.08.0012
)
, constante do mov. 493, do SEEU, refere-se, na verdade, aos autos nºs
5018496-20.2024.8.08.0012

e 5018558-60.2024.8.08.0012.

Compulsando-se detidamente os autos do processo nº
5018496-20.2024.8.08.0012

junto ao Sistema PJe de primeira instância, verifica-se o seguinte cenário:

Inicialmente, foram distribuídos por dependência os processos nºs
5018496-20.2024.8.08.0012
,
5023640-72.2024.8.08.0012
e
5018558-60.2024.8.08.0012.

Nos autos do processo nº
5023640-72.2024.8.08.0012
fora decretada a prisão temporária do paciente. Em seguida,
o referido processo fora
arquivado
e as cópias dos autos foram direcionadas para o processo nº
5018496-20.2024.8.08.0012
.

Nesse contexto, em 12/11/2024 (ID 11066764), nos autos do processo nº
5018496-20.2024.8.08.0012,
fora
oferecida denúncia
em desfavor do ora paciente e de outros 04 (quatro) codenunciados, no âmbito da Operação Ghosts, imputando-se ao ora paciente a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 c/c 40, I, IV e V e 35, todos da Lei nº 11.343/06, art. 17 da Lei nº 10.826/03, art. 1º, da Lei nº 9.613/1998, e art. 2º, § 2º e § 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013.

No entanto, em decisão proferida em 21/11/2024 (ID 11066767) pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, nos autos do processo nº
5018496-20.2024.8.08.0012
,

a exordial acusatória fora rejeitada
, com fulcro no art. 395, inc. III, do Código de Processo Penal.

Diante disso, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo interpôs o
R
ecurso em Sentido Estrito nº
5024951-98.2024.8.08.0012

em face da decisão que rejeitou o recebimento da denúncia nos autos da ação penal nº
5018496-20.2024.8.08.0012
.
Registre-se que ainda não fora realizada a remessa do referido recurso para a instância processual.

Paralelamente, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou a
Ação
C
autelar
I
nominada
nº

5019022-23.2024.8.08.0000,

na qual, em 16/12/2024, o Des. Eder Pontes deferiu a liminar pleiteada para receber integralmente a denúncia na Ação Penal nº
5023640-72.2024.8.08.0012
, da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos exatos moldes como foi oferecida, bem como decretou a prisão preventiva dos investigados Charle Pinheiro Januário, José Antônio Marim Nogueira, Robert da Silva Machado e Ernil Bernardo Júnior.

Frente a tal contexto, insta salientar que,
por um erro de cadastramento no Sistema PJe
, na Ação Cautelar Inominada nº
5019022-23.2024.8.08.0000
fora indicado
como Ação Penal Originária o processo
nº
5023640-72.2024.8.08.0012
, quando, na verdade, trata-se da Ação Penal nº
5018496-20.2024.8.08.0012
, visto que, conforme dito alhures, fora determinado o
arquivamento do processo nº 5023640-72.2024.8.08.0012
, com a devida remessa de suas cópias ao feito nº
5018496-20.2024.8.08.0012
.

Ressalte-se que a análise da liminar restou notoriamente dificultada em razão da
incorreta identificação
no Sistema PJe
do número do processo penal originário na Ação Cautelar Inominada nº 5019022-23.2024.8.08.0000, a qual fazia referência equivocada ao processo nº 5023640-72.2024.8.08.0012, quando o correto seria o nº 5018496-20.2024.8.08.0012
, circunstância que comprometeu a compreensão adequada da dinâmica processual e prejudicou, sobremaneira, a apreciação célere e segura da pretensão liminar.

Tal imprecisão comprometeu sobremaneira a formação do juízo de cognição sumária, próprio da análise liminar, especialmente diante da multiplicidade de feitos correlatos, da tramitação sob segredo de justiça e da ausência, à época, de elementos documentais inequívocos sobre o recebimento da denúncia
na Ação Cautelar Inominada nº 5019022-23.2024.8.08.0000
.

Somente após detida e minuciosa análise dos autos vinculados, notadamente do feito nº
5018496-20.2024.8.08.0012
— que efetivamente abriga a denúncia recebida por força da referida decisão cautelar —, foi possível elucidar o encadeamento processual e constatar a existência de causa legítima para a regressão do regime, elementos estes que não se mostravam evidentes no momento da cognição sumária.

Assim, após o esclarecimento do panorama processual, foi possível identificar, de modo seguro, a existência de regressão de regime devidamente motivada por falta grave, permitindo a revisão do juízo sumário inicialmente proferido por este Desembargador relator.

Nessa perspectiva,
tendo sido recebida a denúncia em face do paciente
na
Ação
Penal
nº
5018496-20.2024.8.08.0012
, por força da liminar deferida na
Ação
C
autelar
I
nominada
nº
5019022-23.2024.8.08.0000
, há que se reconhecer
o cometimento de falt
a grave
, nos termos do art. 52, da Lei de Execução Penal,
que deu
ensejo
à
regressão de regime
em desfavor do paciente.

Ressalte-se, ainda, que, em decisão proferida em 03/4/2025, o Juízo
a quo
consignou que,
atualmente, constam dois mandados de prisão em aberto em desfavor do apenado, ora paciente.

Desta feita, considerando a regressão para o regime semiaberto (mov. 570.1, do SEEU), em razão do recebimento da denúncia nos autos da
Ação
Penal
nº
5018496-20.2024.8.08.0012,
bem como a existência de mandados de prisão em desfavor do paciente, não se revela cabível a concessão de
autorização de viagem
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM,
com a consequente cassação da liminar anteriormente deferida, por ausência de ilegalidade manifesta no ato judicial impugnado.

É
como voto.

1

BRASIL. LEI Nº 7.210, de 11 de Julho de 1984 (Lei de Execução Penal).
[...]
Art. 197.
Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)